Tribunal: TJSP
Processo: 1008198-98.2025.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Operação de refinanciamento de empréstimo consignado em benefício previdenciário – Prova suficiente da avença – Contratação eletrônica apta a produzir os efeitos de direito – Conjunto probatório que permite se conclua pela validade da dívida (mais vantajosa do que aquela contraída anteriormente) –

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Operação de refinanciamento de empréstimo consignado em benefício previdenciário – Prova suficiente da avença – Contratação eletrônica apta a produzir os efeitos de direito – Conjunto probatório que permite se conclua pela validade da dívida (mais vantajosa do que aquela contraída anteriormente) – Ausência de ilícito – Descabimento da restituição de valores ou de indenização por dano moral – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.